Tribunal: TJES
Processo: 5029093-47.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029093-47.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: THIAGO EPFANIA MEIRELLES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIAGEM INTERESTADUAL VIA TERRESTRE. AR CONDICIONADO APRESENTOU DEFEITO DURANTE A VIAGEM. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS (R$4.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte contrária, apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A.
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não restou comprovado qualquer elemento que demonstrasse que o recorrido suportou dano de natureza extrapatrimonial;
c)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório arbitrado título de danos morais seja ser reduzido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido faz jus à indenização por danos morais relativos a suposta falha na prestação do serviço em viagem adquirida junto a recorrente.

Verifica-se dos autos que o recorrido adquiriu passagens de ônibus para o itinerário Porto Seguro/BA x Vitória/ES, assento semi-leito, junto a viação recorrente. Verifica-se, também, que durante a viagem o ar condicionado apresentou falha, ficando o ônibus sem a ventilação adequada. Verifica-se, ainda, que foi realizada a troca do ônibus para outro de modelo diverso e inferior ao contratado pelo recorrido.

Por sua vez, o Juízo a quo entendeu pela parcial procedência dos pedidos iniciais, condenando a aqui recorrente ao pagamento da diferença entre a tarifa paga pelo aqui recorrido no ônibus contratado e o ônibus fornecido com a troca durante a viagem. No mesmo sentido, condenou em danos morais, arbitrando o
quantum
indenizatória em R$4.000,00 (quatro mil reais).

Em sede de recurso, a recorrente, por sua vez, aduz quanto à inexistência de danos morais.

Sem maiores delongas, tenho por concordar com o entendimento proferido no Juízo
a quo
.

Com efeito, na situação em apreço, restou devidamente evidenciada a falha na prestação de serviço por parte da recorrente, ante a ausência de caso fortuito, força maior ou mesmo de que tenham sido adotadas todas as medidas necessárias para que não ocorressem os transtornos no trajeto de viagem interestadual.

Destarte, tem-se que o episódio em cotejo acarretou ao recorrido transtornos que não podem ser considerados como mero dissabor, haja vista que foi surpreendido com a deficiente prestação do serviço disponibilizado pela recorrente.

Assim, comprovado o dano extrapatrimonial indenizável sofrido, tenho por manter o
quantum
arbitrado no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), consoante aos patamares da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)